Tribunal: TJDFT
Processo: 0706407-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706407-09.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido por ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S: “Trata-se de cumprimento provisório de sentença recebido, no qual houve a intimação da executada pelo sistema para pagamento voluntário e apresentação de impugnação. Transcorridos os prazos, houve bloqueio do valor, acrescido dos consectários do art. 523, § 1o, do CPC. A executada, ciente do bloqueio, que ocorreu na última quinta-feira (ID 149388872 - Pág. 1), requer, com urgência, o desbloqueio do valor, sustentando "nulidade de citação", bem como falta de caução por parte dos requerentes, recursos pendentes e falta de certidão de trânsito em julgado (ID 149317088). 1. Sobre a alegação de "nulidade de citação", não se trata de afirmação de que a executada não foi regularmente citada na fase de conhecimento, e sim de que não foi intimada corretamente para o cumprimento provisório de sentença, já que a intimação não foi publicada pelo DJE em nome da advogada. Extrai-se da análise dos autos que a parte executada é parceira do PJE, e dessa forma foi intimada para pagamento voluntário e impugnação. Acerca das intimações via SISTEMA, dispõe o art. Art. 5o da lei 11.419/06 o seguinte: "as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico". Ao seu turno, o § 1o daquele dispositivo legal assim norteia: "considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Complementa o §3o do mencionado artigo 5o regra que "a consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo." No caso em apreço, houve a expedição eletrônica da decisão mencionada pela executada no dia 30/11/2022, às 19:45:18, com registro em sistema da ciência no dia 13/12/2022, às 23:59:59. Na oportunidade, foi concedido prazo legal de 15 (quinze) dias para cumprimento voluntário da obrigação, sob pena de aplicação de multa e honorários atinentes à fase recém inaugurada, nos termos do art. 520, §2o, do CPC. Com efeito, o fim do prazo mencionado se deu em 06/02/2023, como consta do sistema informatizado e da certificação de ID. 149393448. O pedido de publicação em nome da advogada da executada ou a pretensão de vinculação da referida patrona aos autos apenas nesta data, conforme apontado no ID. 149385822 e no ID. 149389682, ainda que o exequente tenha apresentado o pedido de cadastramento da causídica na inicial, não tem o condão de afetar a regularidade da intimação ocorrida via SISTEMA do PJE, pois fica dispensada a publicação via DJE na hipótese de a parte ser parceira eletrônica. Nesse sentido é a jurisprudência do Eg. TJDFT (destaquei): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CIÊNCIA DO ATO PROCESSUAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. CADASTRAMENTO. PORTARIA CG No 160/2017. INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. O art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, dispõe que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização". 2. Ainda que tenha requerido que as intimações fossem realizadas em nome do atual advogado, se a recorrente é conveniada junto a esta egrégia Corte de Justiça, sendo cadastrada para receber intimações via eletrônica por meio de pessoas cadastradas e autorizadas pela própria instituição, essas intimações serão válidas e substituem até mesmo a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 5o, § 1o, da Portaria CG no 160/2017, a qual, sem se sobrepor ou contrariar o CPC, regulamenta as intimações dos processos eletrônicos no âmbito deste Tribunal. 3. Existindo a ciência da decisão pelo e via eletrônica, através de sua consulta no sistema Pje, a partir de login e senha regulamentados pela Portaria CG no 160/2017, denota-se que não existe nulidade na intimação do ato processual 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1652158, 07110998520228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 23/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO I, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. REGULAR INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INÉRCIA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Configura-se o abandono da causa quando o Autor não promove os atos que lhe incumbem para impulsionar o processo, quedandose inerte, conforme disposição do inciso I do artigo 485 do CPC. 2. Nos termos do § 1o do aludido dispositivo, para a extinção do feito por abandono da causa pelo Autor, é necessária, além da intimação do patrono, a intimação pessoal da parte para suprir sua falta, no prazo de 5 (cinco) dias. 3. Considera-se regular a intimação levada a efeito via sistema eletrônico quando a parte for cadastrada na qualidade de "parceiro eletrônico", conforme previsão contida no artigo 43 do Provimento 12, de 2017; no artigo 246, § 1o do CPC; e no artigo 5o, § 6o, da Lei 11.419, de 2006. 4. Demonstrado o regular andamento do feito, e as intimações válidas do patrono e da parte demandante, tendo esta permanecido inerte, inexiste afronta aos princípios da celeridade e da economia processual. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1655187, 07101579020228070020, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. CONFIGURAÇÃO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA INFORMATIZADO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA (PJE). 1. O cerne da controvérsia reside em examinar se foi acertada a decisão que extinguiu o feito por abandono da causa, nos termos do inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil. 2. A Lei do Processo Eletrônico - Lei no 11.419/06 estabelece que as intimações sejam realizadas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o, da mesma Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial. 3. Este TJDFT editou a Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, norma que assim dispõe em seu art. 5o: "A comunicação eletrônica "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei." 4. A Instituição Financeira recorrente é cadastrada com "parceira para expedição eletrônica" e sua intimação via sistema é considerada pessoal para todos os efeitos legais, consoante artigo 5o, § 6o da Lei no 11.419/06. 5. A sentença deve ser mantida, pois observou a legislação de regência, notadamente o § 1o do art. 485 do CPC. 6. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1646246, 07029342220228070009, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, declaro regular a intimação ocorrida por meio do sistema PJE em nome da executada, parceira, e, por conseguinte, a constrição efetivada em desfavor da executada. 2. Em relação às considerações da executada sobre o valor da execução provisória, tem-se que o valor que o TJDFT fixou para os honorários em sede de apelação foi alterado pelo STJ em razão de recurso especial interposto pela exequente. Assim, o valor bloqueado foi correto, porque já embasado em julgado do STJ. Se a execução provisória poderia ser realizada só com base em Acórdão do TJDFT, com mais razão pode ser feita com fundamento em Acórdão do STJ. Embora a executada afirme que há ainda um recurso pendente por ela interposto no STJ (agravo interno), pautado para a data de hoje, e também um RE interposto por ela para o STF, o valor que vigora para a execução provisória é o que foi bloqueado. A existência de recursos pendentes na instância superior (o agravo interno e o RE) não impede a execução provisória pelo valor que ora vigora a título de honorários sucumbenciais. 3. Quanto à alegação de falta de caução, esta só é exigida do credor para que este efetue o levantamento de valores, e este não foi ainda sequer requerido pela parte exequente. Assim, a falta de caução não torna o bloqueio irregular, razão pela qual não é fundamento apto a determinar o desbloqueio pretendido pela executada. 4. Sobre a alegação, apresentada em ID 149385822, de que a advogada da executada não estava cadastrada quando da intimação realizada para a executada pagar voluntariamente ou impugnar o cumprimento provisório, é verdadeira, pois a Secretaria efetuou o cadastro apenas agora, conforme certificado em ID .149389682 - Pág. 1. Também se verifica, conforme alegado em ID 149399914 - Pág. 1, que o exequente indicou o nome a advogada da executada para ser cadastrado, ao distribuir o cumprimento de sentença. Mas isso não altera o quadro posto acima, posto que a intimação da executada pelo SISTEMA, na linha dos julgados acima transcritos e da aplicação da Lei do Processo Judicial Eletrônico é válida e suficiente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desbloqueio dos valores penhorados via SISBAJUD. Aguarde-se a preclusão desta decisão antes de qualquer providência quanto ao levantamento do valor bloqueado por parte da exequente..” A Agravante sustenta que no cumprimento provisório de sentença não constou nem está cadastrada a advogada que a representa nos embargos de terceiro, Dra. Lícia Guimarães Marques Nascimento. Salienta que, em razão dessa falha, só tomou conhecimento do cumprimento provisório de sentença quando foi realizado bloqueio eletrônico de valores da empresa. Acrescenta que o bloqueio é indevido porque ainda não houve o trânsito em julgado e não foi prestada caução na forma do artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil. Requer a antecipação de tutela recursal para que “seja sanada a decisão ID 149414451, REVOGANDO TODOS OS ATOS DO PROCESSO, considerando a falta de citação do requerido e da advogada, por se tratar de nulidade absoluta, cerceamento de defesa e matéria de ordem pública, requerendo, portanto, seja determinado o DESBLOQUEIO do valor de R$ 416.251,37 (Quatrocentos e dezesseis mil duzentos e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos), cancelando assim a indisponibilidade de ativos financeiros da empresa agravante, para que o requerido possa efetuar os saques habituais para pagamento de suas despesas, caso contrário sofrerão graves prejuízo econômicos, tudo com base nas informações prestadas: falta de citação, falta de caução pela exequente, pendência de recursos nas instâncias superiores e falta de certidão de trânsito da causa em questão;”. Preparo recolhido (IDs 43958007 e 43958008). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 5o da Portaria GC 160/2017, norma que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, “a comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei.” Estando a parte representada por advogado, o que à primeira vista parece ser o caso dos autos, em princípio a intimação para o cumprimento de sentença deve ser realizada “pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos”, segundo prescreve o artigo 513, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, independentemente da existência de falha no cadastramento da advogada da Agravante nos autos eletrônicos do cumprimento de sentença, questão que será examinada no julgamento do recurso, é possível divisar, no plano da cognição sumária, a probabilidade do seu direito. A despeito, todavia, da probabilidade do direito da Agravante, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão da medida antes do julgamento do mérito recursal. De toda sorte, não se revela adequado simplesmente desconstituir o bloqueio realizado, liberando o valor respectivo. Primeiro, porque consta da decisão agravada que o levantamento pela Agravada está condicionado à preclusão, ou seja, não ocorrerá antes do julgamento do presente recurso. Segundo, porque a simples alegação de risco à atividade empresarial da Recorrente não basta para descortinar perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, requisito sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Com essa ressalva, indefiro a liminar nos termos em que foi pleiteada. Dê-se ciência ao Juízo da causa, requisitando-se informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator